Tribunal: TJMT
Processo: 0010253-05.2016.8.11.0002
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0010253-05.2016.8.11.0002
APELANTE(S) HAMILTON SCHNEIDER DA COSTA FILHO
APELANTE(S) JOEL MOSCOLFMANN
APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos...
Nada obstante os autos tenham sido distribuídos por sorteio a este Juiz Convocado enquanto em substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, consoante se infere da Certidão de ID 72089973 e de acordo com pesquisa realizada no sistema PJe, anteriormente ao presente recurso, foi impetrado em favor do apelante Hamilton Schneider da Costa Filho o HC 1000491-12.2020.8.11.0000, o qual versa sobre os mesmos fatos ora discutidos, sendo certo, outrossim, que o remédio heroico já foi julgado pela Colenda Primeira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Exmo. Des. Paulo da Cunha.
Por conseguinte, o presente feito deve ser redistribuído seguindo o critério da prevenção, nos termos do art. 80, §1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis:
“Art. 80 – Feito o preparo ou verificada a respectiva dispensa, os processos serão distribuídos, diariamente, por processamento eletrônico de dados, mediante sorteio aleatório e uniforme, segundo a ordem rigorosa de apresentação, observando-se as classes definidas no art. 71 e os princípios da publicidade, igualdade, alternatividade e do sorteio.
§1o - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.” (grifei).
Ante o exposto, determino a imediata redistribuição dos autos à colenda Primeira Câmara Criminal, sob a relatoria do Exmo. Des. PAULO DA CUNHA, seguindo-se o critério da prevenção, com a respectiva ‘baixa’ no acervo deste subscritor, além das nossas sinceras homenagens ao douto Relator prevento.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 09 de fevereiro de 2021.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)